Tribunal: TCU
Processo: 045.569/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Glória Geane de Oliveira Fernandes contra o Acórdão 623/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Glória Geane de Oliveira Fernandes contra o Acórdão 623/2024-TCU-Segunda Câmara -Rel. Min. Sub. Marcos Bemquerer, por meio do qual este Tribunal julgou suas contas irregulares, com débito e multa, neste Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor da ora recorrente, ex-prefeita de Uiraúna/PB (gestão: 2009 a 2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à municipalidade por meio do Convênio 656923/2009 (registro Siafi 654826), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à recorrente e demais interessados que este acórdão, assim como o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.